Tribunal: TJDFT
Processo: 0745455-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745455-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: WAGNER RICARDO RAMIREZ MIGUEL, WALDNEY ROGERIO RAMIREZ MIGUEL, ESPÓLIO DE WALNEY ROBERTO RAMIREZ MIGUEL REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL GONCALVES RAMIREZ MIGUEL. AGRAVADOS: IRANI FRANCO RIELLA DA FONSECA, DENISE RIELLA TORRES, GABRIEL DE OLIVEIRA SILVESTRE. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Espólio de Walney Roberto Ramirez Miguel e Outros contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de no 0730861-55.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para penhora de valores depositados em outro processo para garantir futuro pagamento de condenação (ID no 73197035). 2. Os agravantes, em suma, defendem a necessidade de ressarcimento pelo tempo de inutilização do imóvel até o desfazimento do contrato de compra e venda. Afirmam que a situação financeira dos agravados é grave e que eles estão prestes a levantar valores no processo no 0707912-42.2017.8.07.0001. Por isso, buscam a penhora no rosto dos autos para assegurar o pagamento da indenização pleiteada no processo de conhecimento. 3. Pede a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300) para penhorar a quantia depositada no processo no 0707912-42.2017.8.07.0001 em favor dos agravados e, no mérito, a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo recolhido (IDs no 20486953 e no 20486954). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 7. Os agravantes buscam a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, que pode ser efetivada mediante arresto e sequestro, dentre outras medidas (CPC, art. 301), sem demonstrar os requisitos legais. 8. Não existem provas ou indícios sobre o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Há apenas a afirmação genérica de que a situação financeira dos agravados é grave, o que é insuficiente para a concessão da medida pleiteada, principalmente, no estágio inicial do processo. 9. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 10. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I). 11. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 12. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 13. Oportunamente, retornem-me os autos. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO